Tribunal: TJBA
Processo: 8034192-87.2022.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): ESERVAL ROCHA
Órgão julgador: ESERVAL ROCHA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-08
Data de publicação: 2025-08-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Criminal

Processo
:
CONFLITO DE JURISDIÇÃO n.
8034192-87.2022.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Seção Criminal

SUSCITANTE: JUÍZO DA VARA DOS FEITOS RELAT. TÓXICOS E ACID. DE VEÍCULOS DA COMARCA DE FEIRA DE SANTANA

Advogado(s)
:

SUSCITADO: JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE FEIRA DE SANTANA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA

CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO
.
JUÍZO DE DIREITO DA VARA DOS FEITOS RELATIVOS A TÓXICOS E ACIDENTES DE VEÍCULOS DA COMARCA DE FEIRA DE SANTANA/BA (SUSCITANTE) E JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE FEIRA DE SANTANA/BA (SUSCITADO). CRIMES CONTRA A HONRA EM VEÍCULO DE COMUNICAÇÃO. STF-ADPF 130/DF. NÃO RECEPÇÃO DA LEI DE IMPRENSA. REDUÇAO DA COMPETÊNCIA DA VARA ESPECIALIZADA. INCIDÊNCIA DA LEGISLAÇÃO COMUM. ARTIGOS 139 E 140, DO CÓDIGO PENAL.
CONFLITO PROCEDENTE. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.

I - Trata-se de conflito negativo de jurisdição entre o JUÍZO DE DIREITO DA VARA DOS FEITOS RELATIVOS A TÓXICOS E ACIDENTES DE VEÍCULOS DA COMARCA DE FEIRA DE SANTANA/BA (suscitante) e o JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE FEIRA DE SANTANA/BA (suscitado), que exarou decisão no sentido de declinar da competência para processar e julgar ação penal que veicula acusação pela prática dos crimes previstos nos artigos 139 e 140, c/c art. 141, inciso II e §2º, todos do Código Penal.

II - Os fundamentos do declínio consistem precipuamente na natureza dos delitos. Na perspectiva do Juízo suscitado, “[...]
o fato em questão fora supostamente praticado em meio ao exercício da atividade de imprensa, razão pela qual não apenas incorreu, em tese, na prática dos delitos previstos nos arts. 139 e 140, c/c art. 141, inciso II e §2º, todos do Código Penal, mas infringiu a Lei nº 2.083, destinada a regular a liberdade de imprensa em seus arts. 8 e 9, alíneas "f", "g" e "h", a qual inclusive prevalece pela especialidade”. Refere o suscitado
que o art.
131, VII, da Lei
de Organização Judiciária do Estado da Bahia
,
que dispõe sobre a distribuição de Varas na Comarca de Feira de Santana, estabelece a
competência do suscitante para o processamento dos delitos de imprensa, nos seguintes termos:
“
VII - 01 (uma) Vara dos feitos relativos a Tóxicos, Acidentes de Veículos e
Delitos de Imprensa”

III) Os fundamentos do declínio são insubsistentes, porquanto a Lei 2.083/1953 fora tacitamente revogada pela então “nova” Lei de Imprensa (Lei 5.250/1967), que restou posteriormente declarada como não recepcionada pelo Supremo Tribunal Federal, nos autos da Arguição de Preceito Fundamental 130/DF.

IV) A leitura do artigo 131, inciso VII, da referida Lei de Organização Judiciária, deve ser implementada na perspectiva da decisão da Corte Suprema, proferida em 30/04/2009, compreensão que recai sobre a expressão “Delitos de Imprensa”, que não mais subsiste, o que importa na redução da competência da Vara Especializada. o mesmo raciocínio deve ser, como cediço, implementado para outros artigos que tenha experimentado superação normativa.

Irretorquível portanto que, tratando-se dos delitos previstos nos artigos 139 e 140, do Código Penal, a matéria escapa a competência do Juízo suscitante.

V) C
ompetência do
JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE FEIRA DE SANTANA/BA.

CONFLITO PROCEDENTE

CJ n.
8034192-87.2022.8.05.0080
– FEIRA DE SANTANA/
BA

RELATOR: DESEMBARGADOR ESERVAL ROCHA

Relatados e discutidos estes autos de Conflito de Jurisdição nº. 8034192-87.2022.8.05.0080, da Comarca de FEIRA DE SANTANA/BA, entabulado entre o JUÍZO DE DIREITO DA VARA DOS FEITOS RELATIVOS A TÓXICOS E ACIDENTES DE VEÍCULOS DA COMARCA DE FEIRA DE SANTANA/BA (suscitante) e o JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE FEIRA DE SANTANA/BA (suscitado),

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Turma do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em conhecer e
julgar procedente o conflito, para fixar a competência do JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE FEIRA DE SANTANA/BA
, na forma do relatório e do voto constantes dos autos, que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

Sala das Sessões, data constante da certidão

eletrônica de julgamento.

Presidente

Desembargador Eserval Rocha

Relator